Tribunal: TJSP
Processo: 2058419-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu reserva de crédito – Superveniência de integral satisfação no cumprimento de sentença, com decreto de extinção, ante a quitação do débito – Perda de objeto recursal – AGRAVO PREJUDICADO.